Tribunal: TJDFT
Processo: 0725450-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, mantendo a cobrança da mensalidade de fevereiro/2024 após pedido de cancelamento realizado em dezembro/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (I) Validade da cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para cancelamento de plano coletivo empresarial; e (II) exigibilidade da cobrança da mensalidade posterior ao pedido de rescisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de aviso prévio de 60 dias, ainda que prevista contratualmente, é abusiva em contratos de adesão, à luz do Código de Defesa do Consumidor.
4. O art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS, que previa tal exigência, foi revogado pela RN no 455/2020, não sendo reproduzido na RN no 557/2022.
5. O plano coletivo empresarial com número reduzido de beneficiários equipara-se ao contrato individual, conforme entendimento do STJ.
6. Ausente prova de utilização do plano após o pedido de cancelamento, é inexigível a cobrança da mensalidade de fevereiro/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. É abusiva a cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial. 2. É inexigível a cobrança de mensalidade posterior ao pedido de cancelamento, quando não há utilização do serviço.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2o, 487, I, 1.012, § 1o, V, e 1.013, caput, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; e TJDFT, Acórdão n° 1953526, 0747429-62.2024.8.07.0016, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal; e n° Acórdão 1891835, 0704217-52.2023.8.07.0007, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível.